Tribunal: TJSP
Processo: 1009358-31.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato coletivo. Pretensão de revisão dos reajustes aplicados e devolução de valores pagos a maior. Admissibilidade. Reajuste com base na sinistralidade. Disposição contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Variação de preço de maneira unilateral e sem demonstração dos motivos ensejadores da reclamada majoração. Relação de consumo configurada.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato coletivo. Pretensão de revisão dos reajustes aplicados e devolução de valores pagos a maior. Admissibilidade. Reajuste com base na sinistralidade. Disposição contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Variação de preço de maneira unilateral e sem demonstração dos motivos ensejadores da reclamada majoração. Relação de consumo configurada. Violação aos arts. 4o, IV, 6o, III, 51, incisos IV e X do CDC. Ocorrência. Dever de devolução dos valores pagos a maior como consequente lógico, observando-se, neste cerne, a prescrição trienal. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.